Tribunal: TJSP
Processo: 0005421-41.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – INDEFERIMENTO – LAUDO JUDICIAL BEM FUNDAMENTADO E NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE POR ASSISTENTE TÉCNICO – PROVA TÉCNICA SUFICIENTE PARA O ADEQUADO DESATE DA CONTENDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DA OBREIRA DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0005421-41.2015.8.26.0229; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Hortolândia - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Hortolândia

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/01/2020

Data de publicação:

07/02/2020

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DA OBREIRA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – ALEGAÇÃO DE LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA INDEVIDA – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – INDEFERIMENTO – LAUDO JUDICIAL BEM FUNDAMENTADO E NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE POR ASSISTENTE TÉCNICO – PROVA TÉCNICA SUFICIENTE PARA O ADEQUADO DESATE DA

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DA OBREIRA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – ALEGAÇÃO DE LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA INDEVIDA – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – INDEFERIMENTO – LAUDO JUDICIAL BEM FUNDAMENTADO E NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE POR ASSISTENTE TÉCNICO – PROVA TÉCNICA SUFICIENTE PARA O ADEQUADO DESATE DA CONTENDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DA OBREIRA DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000073126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005421-41.2015.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante DAMARIS
BARBOSA SOARES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18289
APELAÇÃO No 0005421-41.2015.8.26.0229
COMARCA: HORTOLÂNDIA
APELANTE: DAMARIS BARBOSA SOARES
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. MARCELA CORRÊA DIAS DE SOUZA
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO

APELAÇÃO
DA
OBREIRA BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO ALEGAÇÃO
DE LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES

AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA

INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA INDEVIDA PEDIDO
DE COMPLEMENTAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL

INDEFERIMENTO

LAUDO
JUDICIAL
BEM
FUNDAMENTADO
E
NÃO
COMBATIDO
CIENTIFICAMENTE POR ASSISTENTE TÉCNICO

PROVA TÉCNICA SUFICIENTE PARA O ADEQUADO
DESATE
DA
CONTENDA

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA

RECURSO
DA
OBREIRA DESPROVIDO.
Vistos
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela obreira contra a r. sentença de fls.
124/126, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária ajuizada
por padeira que objetivava a concessão de benefício em razão de L.E.R./D.O.R.T. nos
membros superiores.
Em recurso, a obreira sustentou que:
a) não possuiria condições de exercer suas atividades laborais, vez que
suas dores a tornariam incapaz para o exercício de suas funções;
b) seria pessoa simples, com baixo grau de escolaridade, motivos
pelos quais se tornaria difícil a melhor instrução e obtenção de laudos técnicos pelo
sistema único de saúde;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
c) a perícia médica seria inconclusiva, razão pela qual deveria ser
determinada a realização de laudos complementares.
Apelo tempestivo, devidamente recebido, processado e sem
contrarrazões.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, imperioso consignar que não existe qualquer equívoco
do Julgador monocrático em relação à análise das provas (inclusive a pericial),
mormente porque o conjunto probatório é suficiente para o desate da contenda,
encontrando-se devidamente fundamentada a r. decisão com os motivos pelos quais se
julgou a ação improcedente.
Assim, entendendo o Julgador monocrático que o trabalho técnico
esclareceu suficientemente a matéria, e inexistindo em seu conteúdo alguma omissão ou
dúvida, não haveria razão para se determinar outras diligências.
Aliás, agiu com acerto o MM. Magistrado, pois o laudo pericial
elaborado nestes autos se encontra dotado de elementos esclarecedores quanto ao atual
estado de saúde da obreira, não merecendo qualquer complementação, mesmo porque
bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico, prestando-
se como prova técnica hábil ao deslinde do feito.
Por consequência, desnecessária a renovação da perícia médica, bem
como sua complementação, pois, renove-se, não há nenhuma obscuridade ou
imprecisão no laudo pericial, pelo contrário, todos os pontos foram bem analisados e
ponderados pelo auxiliar do Juízo singular.
No caso em epígrafe, a autora limitou-se a questionar a credibilidade
do trabalho técnico, fazendo críticas a ele e apontando supostas máculas; porém, não
conseguiu infirmar as sólidas conclusões do perito de confiança do Juízo.
Inclusive, excluída a impugnação feita pela segurada à prova técnica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
nenhum parecer divergente de seu assistente técnico surgiu nos autos que demonstrasse
o desacerto das conclusões do jurisperito, o que evidentemente retira a força da tese
então sustentada pela suplicante.
No mais, em que pesem as ponderações expendidas pela autora, o seu
apelo não merece guarida, pois, no caso em apreço, de acordo com o laudo judicial (fls.
75/83, com complementações às fls. 115/116), elaborado, aliás, com lisura, sem vícios
ou contradições, não há qualquer incapacidade laborativa.
Convém ressaltar, no particular, as considerações do auxiliar do Juízo:
“... Não há edema de articulações nem de sinais inflamatórios.
Não há limitação incapacitante da amplitude de movimentos.
Estado mental preservado, órgãos dos sentidos especiais em
limitações incapacitantes...”. (fls. 78).
Por fim, o diligente jurisperito concluiu:
“...
Não
encontrou
este
perito
sinais
nem
sintomas
incapacitantes para a atividade laboral habitual ...”. (fls. 78)
Para que a suplicante pudesse fazer jus a qualquer benefício
acidentário, não bastaria a existência de patologia, sendo indispensável, todavia, que ela
fosse decorrente do exercício laboral e causasse incapacidade para o trabalho, o que,
entretanto, no caso em debate, não ocorre.
Sobre a matéria, não pode ser esquecida a lição do E. S.T.J.,
textualmente:
ACÓRDÃO: AGA 567220/SP (200302142839)
557138
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes
as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do
Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator. Os
Srs. Ministros Paulo Gallotti e Paulo Medina votaram com o Sr.
Ministro-Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Hamilton

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Carvalhido.
DATA DA DECISÃO: 26/05/2004
ORGÃO JULGADOR: - SEXTA TURMA
E M E N T A
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PETIÇÃO RECURSAL DESPROVIDA DE ASSINATURA DO
ADVOGADO. IMPROVIMENTO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PERDA OU
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 7/STJ.
1. "É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, na instância especial, não se conhece de recurso cuja
petição não contenha a assinatura do advogado." (EDclREsp
240.397/RJ, da minha Relatoria, in DJ 17/3/2003).
2. A concessão de auxílio-acidente depende, além da comprovação do
nexo causal, da perda ou redução definitiva da capacidade
laborativa.
3. Em havendo o acórdão recorrido reconhecido a inexistência de
perda ou redução da capacidade laborativa e a ausência de
comprovação do nexo de causalidade, a concessão do benefício
acidentário, em sede de recurso especial, implicaria o reexame do
acervo fático-probatório dos autos, vedado em sede de recurso
especial, a teor do enunciado no 7 da Súmula deste Superior Tribunal
de Justiça.
4. Agravo regimental improvido.
RELATOR: MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO
INDEXAÇÃO: VIDE EMENTA.
FONTE: DJ DATA: 02/08/2004 PG: 00598

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VEJA: (AUXILIO ACIDENTE) STJ - RESP 201976-RJ, RESP
172873-SP (RECURSO E ASSINATURA) STJ - AGA 275598-MG
(LEXSTJ 135/29), EDRESP 159870-SP, AGA 150661-SP, DERESP
15115-SP, RESP 23899-RJ (RTJE 114/256), AGA 19344-PE,
EDRESP 240397-RJ, AGA 479733-SP, AARESP 528102-RS
ACÓRDÃO: AGA 482974/SP (200201464300)
489292
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes
as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do
Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs.
Ministros Hamilton Carvalhido e Paulo Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Fontes de Alencar.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Hamilton Carvalhido.
DATA DA DECISÃO: 13/05/2003
ORGÃO JULGADOR: - SEXTA TURMA
E M E N T A
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
NEXO
CAUSAL.
AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Se o Tribunal de origem reconhece a ausência de nexo causal entre
a moléstia de que padece o obreiro e o exercício do trabalho, o
reexame dessa questão esbarra no óbice estabelecido pela Súmula no
07/STJ.
2. Não é possível a comprovação de divergência jurisprudencial
quando as situações fáticas são diversas.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATOR: MINISTRO PAULO MEDINA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
INDEXAÇÃO: VIDE EMENTA.
SUCESSIVOS: AGA 496078 SP 2003/0002739-4 DECISÃO:
07/08/2003 DJ DATA: 15/09/2003 PG: 00415 AGA 495110 SP
2002/0166238-0 DECISÃO: 07/08/2003 DJ DATA: 15/09/2003 PG:
00415 AGA 474102 RS 2002/0119559-9 DECISÃO: 13/05/2003 DJ
DATA: 09/06/2003 PG: 00317
FONTE: DJ DATA: 09/06/2003 PG: 00319
VEJA: STJ - ERESP 209492-SP

ACÓRDÃO: AGA 304383/SP (200000410136)
405234
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes
as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do
Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator. Os
Srs. Ministros Paulo Gallotti, Fontes de Alencar, Vicente Leal e
Fernando Gonçalves votaram com o Sr. Ministro-Relator.
DATA DA DECISÃO: 28/06/2001
ORGÃO JULGADOR: - SEXTA TURMA
E M E N T A
AGRAVO REGIMENTAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL.
INCAPACIDADE
PERMANENTE.
SÚMULA
7-STJ.
PREQUESTIONAMENTO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
1. A concessão do auxílio-acidente depende da comprovação do nexo
etiológico entre o infortúnio e a atividade laborativa do obreiro e da
redução ou perda da capacidade laborativa.
2. A verificação do nexo causal entre a doença e o trabalho exercido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
pelo obreiro, enquanto requisita necessariamente o conhecimento e o
revolvimento do conjunto da prova, faz-se induvidosamente estranha
ao âmbito de cabimento do recurso especial, nos termos do enunciado
no 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
3. Impõe-se o juízo negativo de admissibilidade do recurso especial,
quando se faz ausente o prequestionamento da Lei Federal objurgada
(Súmulas 282 e 356 do Excelso Supremo Tribunal Federal).
4. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já
entendimento no sentido da imprescindibilidade de oposição de
embargos declaratórios para fins de prequestionamento da matéria,
ainda que a questão federal surja no acórdão recorrido.
5. O recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita, em qualquer caso, a demonstração analítica
da divergência jurisprudencial invocada, por intermédio da
transcrição dos trechos dos acórdãos que configuram o dissídio e da
indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples
transcrição de ementas ou votos.
6. Agravo regimental improvido.
RELATOR: MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO
SUCESSIVOS: AGA 376247 SP 2001/0032222-0 DECISÃO:
16/08/2001 DJ DATA: 04/02/2002 PG: 00611
FONTE: DJ DATA: 24/09/2001 PG: 00359
VEJA: STJ - ERESP 99796-SP (RSTJ 124/1, JSTJ 11/59), RESP
256153-RS, RESP 259200-CE
Por derradeiro, anote-se que, diante da ausência de incapacidade para
o trabalho, prejudicada ficou qualquer discussão acerca do nexo causal - concausal.
Ressalte-se serem irrelevantes os aspectos sociais, econômicos e
culturais para justificar a concessão de qualquer benefício acidentário na Justiça
Comum, afinal devem ser analisados os termos da legislação acidentária, mesmo porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
a benesse infortunística não pode ser outorgada como forma de amenizar a restrição do
mercado de trabalho no nosso país.
Observe-se que o ônus da prova é da autora, nos termos do art. 373, I,
do C.P.C., cabendo, assim, à obreira, a demonstração dos fatos constitutivos do seu
direito, o que, todavia, não se sucedeu, de modo correto, nestes autos.
Em suma, não há comprovação real, concreta e induvidosa de
qualquer incapacidade para o trabalho, de modo que o decreto de improcedência da ação
encontra-se escorreito.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo da
autora.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator